Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730177-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA MARIA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ANDERSON ALCANTARA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELEUZA MARIA GONCALVES DA SILVA contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de 50% de seu imóvel, nos autos do processo n. 0702965-96.2018.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por ANDERSON ALCANTARA LIMA. A parte agravante alega, em síntese, que o bem penhorado é o único imóvel de sua propriedade, utilizado para residência da unidade familiar, razão por que é impenhorável, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/90. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Preparo não recolhido, pois a parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a penhora recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade, situado na Quadra 23, lote 50, Setor Oeste, Gama/DF, que se caracteriza como bem de família e, portanto, impenhorável. Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” No caso em tela, em primeira análise, as certidões juntadas aos autos (IDs 39160725/37) demonstram que o bem objeto da penhora é o único imóvel de propriedade da agravante registrado no Distrito Federal, bem como corresponde ao endereço de citação no processo, ou seja, local de sua residência e de sua família. Desse modo, neste momento processual, os elementos de prova evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o perigo da demora consiste na iminente continuidade dos atos executivos em relação ao imóvel penhorado, o que poderia gerar dano de difícil reparação à agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA SEGUNDA PEÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O cerne da controvérsia recursal está relacionado à penhorabilidade do bem de família da executada, tendo o Juízo de primeiro grau entendido, na hipótese, pela possibilidade de penhora, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos para a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/90. 3. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei. 4. Compulsando os elementos probatórios dos autos, tem-se que a decisão agravada comporta reforma, já que a parte executada/agravada suficientemente se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovando que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429924, 07086245920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEI 8.009/90. IMPENHORABILIADE. BEM DE FAMÍLIA. DIGNIDADE HUMANDA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MEIO DE PROVA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. E-RIDFT. POSSIBILIDADE. 1. O agravante deve impugnar os fundamentos da decisão, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Os artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90 descrevem como bem de família o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como residência, ou seja, para moradia permanente. 3. O bem de família, comprovado nos autos, deve ser resguardado da penhora, em atenção aos princípios da dignidade humana e da menor onerosidade ao devedor, malgrado o descumprimento da obrigação que gerou o crédito buscado processualmente. 4. A pesquisa positiva no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (E-RIDFT) pode ser utilizado como meio de prova para caracterizar ou desqualificar o imóvel como bem de família. Orientação jurisprudencial do TJDFT. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1390523, 07192585120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator